Tribunal: TJBA
Processo: 0008110-86.2004.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008110-86.2004.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITACOMCAL AGROPECUARIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA

APELADO: COOPERATIVA DOS FAZENDEIROS DE CACAU DA BAHIA RESP LTDA EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JOSE ALBERICE DE OLIVEIRA ANDRADE, GRACIELI CARNEIRO LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JULGAMENTO DO APELO EM SESSÃO REALIZADA EM 12/11/2019. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DESEMBARGADORES COMPONENTES DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. AMPLIAÇÃO DA TURMA. DECISÃO DE NÃO PROVIMENTO AO RECURSO, POR MAIORIA. RATIFICAÇÃO DO RESULTADO PELA ATUAL RELATORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita, concedendo à Apelante o benefício de pagar as custas processuais referentes ao recurso ao final do processo, na forma do § 6.° do art. 98 do Código de Processo Civil, à vista do estado falimentar declarado.

2. Na sessão de julgamento realizada em 12/11/2019, após a leitura do voto da antiga Relatora, a Excelentíssima Desembargadora Telma Laura Silva Britto, no sentido de dar provimento ao apelo e anular a sentença recorrida, houve voto divergente do Des. José Cícero Landin Neto, o qual, diante da ampliação da turma julgadora, foi acompanhado pelos demais julgadores, conforme certidão.

3. A Excelentíssima Desembargadora Telma Laura Silva Britto, estava, em verdade, DANDO PROVIMENTO ao apelo e não simplesmente acolhendo uma preliminar. Ou seja: a matéria discutida na sessão de julgamento realizada em 12/11/2019 se referia ao mérito recursal. Portanto, a divergência, na prática, era no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, embora na certidão de julgamento conste como rejeição de preliminar.

4. O que ocorreu, de fato, na sessão de julgamento realizada em 12/11/2019, foi o seguinte: a Relatora votou pelo PROVIMENTO do apelo (sendo acompanhada pela Excelentíssima Desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo), enquanto que a divergência (Desembargadores José Cícero Landin Neto, Moacyr Montenegro Souto e Ivanilton Santos da Silva) votou pelo IMPROVIMENTO do recurso, embora o
nomen juris
utilizado na ocasião tenha sido “rejeitar a preliminar”. Resultado: 3 X 2 pelo improvimento.

5. A esta Relatora resta, apenas, aderir ao que já foi decidido na sessão de julgamento realizada em 12/11/2019. Ou seja: não há outro caminho senão o de negar provimento ao recurso, tendo em vista que o colegiado da Terceira Câmara Cível já o fez.

6. A
instrução processual ocorreu no caso em tela. Não exatamente como desejava a Recorrente, mas o fato é que
as provas documentais constantes nos autos são suficientes a convencer o juiz acerca das alegações das partes. Isso porque sabe-se que cabe ao juiz, destinatário da prova, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito. É o chamado “livre convencimento motivado”, segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão.

7. Conquanto a Apelante pleiteie a anulação da sentença, baseando-se em suposto cerceamento de defesa, este não é cabível, ante o fato de que o Recorrente deixou de juntar prova documental
que refutasse o direito da Autora/Apelada, como bem ressaltado no primeiro grau de jurisdição.

8. Não há outro caminho senão ratificar o quanto já decidido pelo órgão colegiado da Terceira Câmara Cível desta Corte, na sessão de julgamento realizada em 12/11/2019
.

Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 0008110-86.2004.8.05.0113
, tendo como Apelante
ITACOMCAL – Itabuna Comercial de Cacau Ltda.
e, como Apelada,
Cooperativa de Fazendeiros de Cacau da Bahia Ltda.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11